Tribunal: TJDFT
Processo: 0730102-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. TEMA 1.150. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICÁVEL. INVERSÃO DESCABIDA. PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO. RATEIO DAS CUSTAS. DECISÃO MANTIDA.
1. O Tema Repetitivo 1.150, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese sobre aplicação do prazo decenal na ação de ressarcimento proposta para apurar desfalque em conta individual vinculada ao PASEP.
2. O Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação da Lei Complementar no 8/1970, motivo pelo qual é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese.
3. Nos termos do art. 95, caput, do Código de Processo Civil: Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
4. Recurso conhecido e não provido.